Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006573-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), EDSON DE ARRUDA - CPF: 017.309.621-22 (PACIENTE), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006573-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDSON DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – IRREGULARIDADE DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – INOCORRÊNCIA – PEÇAS MERAMENTE INFORMATIVAS – PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PACIENTE QUE POSSUI VÁRIOS REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E ENCONTRAVA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Presentes indícios mínimos suficientes da autoria delitiva, representados pelos depoimentos prestados na Polícia pelos agentes policiais e pela vítima, aos quais se somam o termo de reconhecimento de objeto, não há que se falar em constrangimento ilegal por suposta ausência do fumus comissi delicti.”
(TJMT, HC 1003112-84.2017.8.11.0000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva específica do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, diante da contumácia da prática delitiva do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006573-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDSON DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDSON DE ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante narra que o paciente
“foi preso em flagrante dia 09 de abril de 2021, sob a suspeita do delito tipificadas no artigo 155, c/c art. 147 ambos do Código Penal”
.

Assevera que não estão presentes os indícios de autoria delitiva, sobretudo ao se considerar que
“os relatos dos condutores foram colacionados ao instrumento investigativo de forma idêntica”,
quando
“deveria constar os relatos dos fatos individualmente e sob a ótica/percepção da condução do caso nas palavras uníssona de cada um”
.

Sustenta que
“os fundamentos apresentados para manter a custódia do acusado são indevidos, genéricos e nitidamente arbitrários”
, sobretudo porque
“a existência de executivo de pena não deve prosperar para manter a prisão preventiva”
.

Argumenta que o paciente faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006573-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 13h15min, em via pública, bairro centro, na cidade e comarca de Nossa Senhora do Livramento/MT, o denunciado EDSON DE ARRUDA subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em (01) uma bicicleta, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Gustavo Nascimento Cunha, de apenas 16 anos de idade.

Exsurge, ainda, que logo após a ocorrência narrada acima, durante o deslocamento dos envolvidos até a delegacia de polícia, o denunciado EDSON DE ARRUDA ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a vítima Gustavo Nascimento Cunha.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, EDSON DE ARRUDA aproximou-se do local onde a vítima Gustavo, de apenas 16 anos de idade, deixara estacionada a sua bicicleta e, aproveitando-se da ausência do ofendido no momento (...), recolheu e subtraiu a bicicleta acima relacionada, evadindo-se imediatamente do local.

Acionados, policiais militares efetuaram rondas ostensivas na região informada, em meio às quais lograram localizar EDSON, ainda na posse da bicicleta subtraída, razão porque foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Consta, ademais, que durante o deslocamento do denunciado até a central de flagrantes, o increpado passou a proferir ameaças de morte contra a vítima, tendo verbalizado que “iria matá-lo quando saísse” da custódia.”

A denúncia foi recebida em
28.4.2021
, oportunidade em que o juiz da causa designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 0
2.06.2021
(autos de origem).

Quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede de Inquérito Policial, sabe-se que tal procedimento administrativo tem caráter meramente informativo, não havendo, portanto, que se falar em “nulidade” das declarações dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do agente.

Desse modo,
“presentes indícios mínimos suficientes da autoria delitiva, representados pelos depoimentos prestados na Polícia pelos agentes policiais e pela vítima, aos quais se somam o termo de reconhecimento de objeto, não há que se falar em constrangimento ilegal por suposta ausência do fumus comissi delicti”
(TJMT, HC 1003112-84.2017.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 16/05/2017).

Noutro giro, não se identifica a manifesta ilegalidade da segregação cautelar, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública,
consubstanciada na existência de anotações criminais do paciente, o qual registra um Executivo de Pena
[com duas condenações definitivas por furtos; cumpre pena em regime aberto] e
duas ações penais em tramitação também por delitos contra o patrimônio
[furto e roubo],
in verbis
:

“Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de EDSON DE ARRUDA, apontando-o como autor do crime de ameaça e furto (arts. 147 e 155, ambos do Código Penal). A prisão ocorreu em conformidade com o inciso IV, do art. 302 do CPP, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal. HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Em consulta ao “Sistema Siap”, observo que o indiciado já possui um executivo de pena unificada, em trâmite na 2a Vara Criminal no 2000766-46.2019.811.0042, além de responder a mais duas ações penais em andamento, uma por furto Código 529421 e outra por roubo Código 496751, ambas em trâmite na 2a Vara Criminal, desta Comarca
.

A decretação da prisão, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo para a proteção da sociedade e a estabilidade da ordem social, pois a periculosidade do indiciado é patente, o que indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social
.

Na verdade,
revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal
. Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade (...).”

Sabe-se que a reiteração delitiva, especialmente a específica, evidencia a periculosidade do agente e justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse quadro, inobstante a natureza do crime imputado, os elementos apontados no ato constritivo autorizam a manutenção da custódia do paciente, para assegurar a ordem pública.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“
No caso, a prisão foi fundamentada no péssimo histórico criminal do paciente, revelador de obstinação na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que ostenta condenações definitivas por dois crimes de furto, bem como ações penais em andamento por furto
(...). Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva.”
(HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

“
Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na multirreincidência delitiva, inclusive reincidência específica
, sendo indicadas condenações pretéritas, então, não se verifica ilegalidade. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 577.593/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Por fim, não identifico a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar a reiteração delitiva específica do agente.

Nesse sentido:

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa
.”
(N.U 1026348-60.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 22/02/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021